Tribunal: STF
Processo: ARE 781182
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 40, § 8º, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E EXAME DE FATOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.